Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. PERDA OBJETO. DECISÃO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que determinou a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília. 1.1. O agravante pretende que sejam “reconhecidos pelo presente recurso os supervenientes atos ilícitos: i) a eventual omissão dolosa do Secretário quanto a elaboração da Ata da Assembleia, de 12/11/2021; ii) a ilícita anulação dessa Assembleia, pela CPDE, aos 02/02/2022; iii) a ilícita convocação para um novo processo eleitoral do biênio 2022/2024”.

2. Inicialmente, deve-se reconhecer a perda do objeto quanto à impugnação em relação à competência do juízo originário, visto que foi proferido acórdão pela 2a Câmara Cível no Conflito de Competência n.o 0717270-58.2022.8.07.0000, declarando o juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que proferiu a decisão agravada, competente para análise da demanda (ID 37276403).

3. Os fatos que fundamentam os pedidos do agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.1. Destarte, “(...) 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).

4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o direito pleiteado pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no feito de origem.

5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.